Tribunal: TJMT
Processo: 1045276-80.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045276-80.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARCIA REGINA DIANA VENTURINI - CPF: 052.573.198-96 (RECORRIDO), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRENTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRENTE), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1045276-80.2025.8.11.0001.

Origem
: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
LATAM AIRLINES GROUP S.A.

Recorrida:
MÁRCIA REGINA DIANA VENTURINI.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 30/10 A 03/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE ASSENTO COM ESPAÇO EXTRA. PASSAGEIRA IDOSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação indenizatória, condenando a companhia aérea ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais, em razão de alteração unilateral de assento com espaço extra contratado por passageira idosa com problemas de coluna. A recorrente sustenta ausência de falha, inexistência de danos e excesso no valor arbitrado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço com a alteração do assento contratado; (ii) determinar se há direito à indenização por danos materiais e morais; (iii) examinar a adequação dos consectários legais da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação contratual entre passageiro e companhia aérea é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço.

Demonstrada a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência da consumidora, incide a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII), cabendo à ré comprovar a inexistência de falha, o que não ocorreu.

A alteração unilateral do assento com espaço extra, sem comunicação prévia e sem restituição do valor pago, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização pelos danos materiais correspondentes.

Sendo a autora idosa e portadora de limitação física, sua condição de hipervulnerabilidade impõe proteção reforçada. A preterição do assento contratado e o tratamento desrespeitoso ultrapassam o mero aborrecimento, caracterizando dano moral indenizável.

O valor fixado a título de danos morais encontra-se em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o interesse jurídico lesado e as circunstâncias do caso concreto.

A adequação dos juros e correção monetária pode ser determinada de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, sem configurar julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A alteração unilateral de assento contratado com espaço extra, sem reembolso proporcional ou justificativa idônea, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva do fornecedor.

O consumidor idoso, especialmente em condições de saúde limitantes, deve ser considerado hipervulnerável nas relações de consumo, agravadas as consequências da falha na prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, e 14, § 3º; CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406, § 1º (com redação dada pela Lei nº 14.905/2024); CPC, art. 373, I e II; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21/09/2011; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.088.555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 31/03/2023; TJMT, N.U 1001193-39.2022.8.11.0015, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 30/05/2024; TJMT, N.U 1008606-91.2023.8.11.0040, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 18/04/2024.

R E L A T Ó R I O

A reclamante busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 317971446, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
danos materiais
, no valor de
R$
92,00 (noventa e dois reais
)
, com aplicação da taxa SELIC como índice de atualização monetária e juros de mora, a partir do desembolso, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1º, do mesmo diploma legal, com a redação dada pela Lei nº 14.905/24.

Além disso, condenou a reclamada ao pagamento de indenização por
danos morais
, no valor de
R$
5.000,00 (cinco
mil reais)
, com aplicação da taxa SELIC como fator de correção e incidência de juros, a partir da citação, observando-se os mesmos critérios legais.

Em sede recursal, a recorrente sustenta:

1)

Inexistência de falha na prestação do serviço;

2)

Ausência de dano material e moral;

3)

Necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Apesar de devidamente intimada (ID 317971852), a recorrida
não
apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo conta na petição inicial, a reclamante contratou serviço de transporte aéreo oferecido pela demandada, com trajeto de ida e volta entre Cuiabá/MT e São Paulo/SP, adquirindo os assentos 5C e 6D, respectivamente, com espaço extra, em razão de ser pessoa idosa e portadora de problemas na coluna que exigem maior conforto durante o voo.

Narra que, no momento do embarque para o voo de retorno, foi informada de que o assento originalmente contratado havia sido alterado, de forma unilateral, para o 23D. Ao questionar os motivos da alteração, relata que a atendente da empresa reclamada respondeu de maneira desrespeitosa, afirmando que nada poderia ser feito, pois se tratava de norma interna da companhia, advertindo, ainda, que, caso não aceitasse o novo assento, prejudicaria o bom andamento do voo.

Sustenta que a viagem, realizada em assento comum, sem o espaço adicional contratado, ocasionou-lhe intenso desconforto e dores em virtude do problema de coluna, permanecendo por aproximadamente duas horas na mesma posição.

Ressalta que a conduta da empresa, além de abusiva e injusta, configurou violação aos direitos do consumidor, acarretando prejuízo material no valor de R$ 184,00 (cento e oitenta e quatro reais), correspondente ao pagamento pelo espaço extra não usufruído, bem como danos de ordem moral, decorrentes da situação vexatória e do sofrimento experimentado.

A demandada, em sua defesa, alega que a reclamante contratou o assento 6D para o voo marcado para o dia 29/06/2025, às 14h35, e que este foi devidamente utilizado, inexistindo, portanto, qualquer falha na prestação do serviço. Sustenta que a parte autora não comprovou a ocorrência nem a extensão dos alegados danos morais, e que suas condutas observaram integralmente as normas da ANAC, sendo legítimas e regulares, inexistindo ato ilícito que justifique a indenização pleiteada.

Pois bem,
o cerne desta demanda diz respeito ao ônus da prova e, tratando-se de relação de consumo, uma vez demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidos os requisitos para a inversão de tal ônus, conforme dispõe o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14 do CDC dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC). No entanto,
não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia
, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

No presente caso, em detida análise das provas constantes dos autos, especialmente dos documentos acostados sob os IDs 317971434 e 317971435, verifica-se a efetiva contratação do assento 6D, com espaço extra, no voo LA3270, agendado para o dia 29/06/2025, às 14h35, bem como a alteração unilateral para o assento 23D.

Com efeito, os danos materiais restaram devidamente comprovados por meio de documentação idônea, conforme o disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, fazendo jus a reclamante à restituição do valor pago pelo assento contratado e não utilizado, no montante de R$ 92,00 (noventa e dois reais), uma vez que a reclamada não demonstrou ter efetuado o reembolso correspondente quando procedeu à alteração.

Ressalta
-se que
a reclamante é pessoa idosa e, na época dos fatos, possuía 62 anos
, razão pela qual, no presente caso, a consumidora é caracterizada como
hipervulnerável
.
A propósito:

“
É inegável que a população idosa constitui categoria jurídica abrangida pelo conceito de vulnerabilidade inserto no sistema jurídico pátrio. Entretanto,
especialmente nas relações de consumo, a vulnerabilidade atribuída ao idoso adquire matizes potencializadas: a presunção de vulnerabilidade é agravada e/ou potencializada em razão dos efeitos provocados pela idade avançada
, conforme bem preleciona Schmitt: ‘Será, contudo na seara contratual, que veremos exposta uma intensa vulnerabilidade do consumidor idoso perante o fornecedor, daí falarmos em
hipervulnerabilidade
como um paradigma a ser adotado na proteção do indivíduo mais fragilizado. (2009, p. 151, grifo do autor).
” (ROSA, Luiz Carlos Goiabeira.
et al
. O idoso como consumidor hipervulnerável na sociedade de consumo pós-moderna.
Revista Jurídica da Presidência
, Brasília, v. 18, n. 116, Out. 2016./Jan. 2017, p. 533-558) (g.n.)

Sob esse viés, restam configurados os danos morais, haja vista que a autora, pessoa hipervulnerável, foi submetida a transtornos e constrangimentos decorrentes da falha na prestação do serviço, consistente na preterição do assento previamente contratado, especialmente diante de suas limitações de saúde física e da ausência de devolução do valor pago pelo assento não utilizado.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
TRANSPORTE AÉREO
– AQUISIÇÃO DE ASSENTOS NA MODALIDADE “BENEFÍCIO MAIS AZUL” –
VIAGEM REALIZADA EM POLTRONAS DIVERSAS DAS ADQUIRIDAS COM O BENEFÍCIO “MAIS AZUL”
– FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR –
DANO MORAL – OCORRÊNCIA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – PRECEDENTES DO TJ/MT – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos àprestaçãodos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.
(TJMT – N.U 1001193-39.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2024, Publicado no DJE 30/05/2024) (grifei)

EMENTA RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSPORTE AÉREO – VOO INTERNACIONAL - PASSAGEIRA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA –
CONTRATAÇÃO DE ASSENTO “ESPAÇO AZUL” NÃO DISPONIBILIZADO
–
REALOCAÇÃO EM ASSENTO INFERIOR
- FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -
DANO MORAL CONFIGURADO
- RESPONSABILIDADE OBJETIVA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Restou comprovada a troca injustificada do assento comprado pela autora “Espaço Azul”, em voo internacional que lhe oferecia conforto e acessibilidade por ser portadora de deficiência física, sendo realocada em outro assento inferior ao contratado e que não atendia as suas necessidades, situação que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento
.

2. A situação narrada nos autos configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

3. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

4.
Havendo falha na prestação do serviço, impõe-se a devolução simples do valor pago pelo assento “Espaço azul” não utilizado pela aurora, como determinado na sentença
.

5. Recurso conhecido e improvido.
(TJMT – N.U 1008606-91.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/04/2024, Publicado no DJE 18/04/2024)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$
5.000,00 (cinco
mil reais
) a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como caráter pedagógico
.

Por outro lado, impende destacar que a decisão singular determinou a incidência de juros de mora, quanto ao dano material, a partir do desembolso, e a atualização monetária, quanto ao dano moral, a partir da citação.

Contudo, conforme orientação do e. Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária dos danos morais deve ser aplicada a partir do arbitramento (Súmula 362). Já os juros de mora sobre a indenização por danos materiais, nas hipóteses de responsabilidade contratual, incidem a partir da data da citação (art. 405, CC).

Ademais, conforme os artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, a correção monetária deve ser medida pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Ressalta-se que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

CONSECTÁRIOS LEGAIS
.
AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO
.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento
extra petita
nem
reformatio in pejus
.
2. Agravo interno a que se nega provimento
. (STJ – AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023) (grifei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, determinando,
de ofício
, que o valor dos danos materiais seja atualizado monetariamente pelo IPCA, a partir da data do desembolso até a citação, ocasião em que passam a incidir juros de mora pela taxa SELIC, que já engloba a correção monetária.

Quanto aos danos morais, determino a aplicação da correção monetária pelo IPCA, a partir da data do arbitramento, enquanto os juros moratórios deverão incidir à taxa SELIC, desde a citação, com a devida dedução do índice de atualização monetária (IPCA), nos termos do art. 405 do Código Civil, mantendo-se, no mais, a r. sentença, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025